Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712839-06.2021.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NATHAN BERNARDES DE SOUZA AGRAVADO: JOSE KLEBER ALVES FERREIRA, ADALBERTO BITTENCOURT D E S P A C H O Considerando-se o exaurimento da prestação jurisdicional nessa instância, em face do julgamento da apelação, o pedido de homologação de acordo deverá ser direcionado ao Juízo a quo, para eventual homologação. Certifique o trânsito em julgado, diante da renúncia ao prazo recursal em curso, e dê-se baixa, com as medidas de praxe. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora